Tribunal: TJDFT
Processo: 0727366-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o agravante abstenha-se de realizar qualquer desconto em conta bancária da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de o consumidor revogar unilateralmente a autorização de desconto automático em conta corrente das parcelas relativas aos contratos de mútuo antes da prévia repactuação das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco a debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva.
4. O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual as cobranças recaiam seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses.
5. O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça registrou a possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências contratuais da eventual revogação. Não houve autorização de quebra irrestrita, pelo contrário.
6. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato.
7. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Essa condição não foi demonstrada no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos relativos a eles derivam de manifestação volitiva do consumidor. Mostra-se de boa cautela a manutenção dos contratos até a fase conciliatória entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021; CC, art. 422; CDC, arts. 4o, III, 54-A e 104-A; Resolução no 4.790/2020 CMN, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ; STJ, REsp 258.103, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 7.4.2003; STJ, AgInt no REsp 1.922.486, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, j. 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709, Quarta Turma, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, j. 9.12.2019; STJ, REsp 1.863.973, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.3.2022.